Tribunal: TJSP
Processo: 1008334-96.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Cláusula de não concorrência. Validade da avença sujeita às limitações intrínsecas da cláusula. Limitação material excedida. Disposição que impôs a abstenção do desempenho de qualquer atividade no ramo, em caráter empresarial ou trabalhista, pelo prazo de dois anos. Caráter amplo e irrestrito do óbice. Abusividade. Violação aos Princípios

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Cláusula de não concorrência. Validade da avença sujeita às limitações intrínsecas da cláusula. Limitação material excedida. Disposição que impôs a abstenção do desempenho de qualquer atividade no ramo, em caráter empresarial ou trabalhista, pelo prazo de dois anos. Caráter amplo e irrestrito do óbice. Abusividade. Violação aos Princípios da Livre Iniciativa e Livre Concorrência, insculpidos no art. 170 da Constituição Federal. Atividade comum. Comercialização de produtos de higiene pessoal. Inexistência de segredo industrial ou know-how a ser protegido. Insubsistência do dever de não-concorrência nos moldes propostos. Precedentes. Cláusula penal. Sanção prevista para casos de violação contratual. Necessidade de notificação da parte infratora para sanar a irregularidade em prazo determinado. Ausência da interpelação. Impossibilidade de exigência da multa. Denúncia de contrato por tempo indeterminado procedida nos termos do pactuados. Hipótese em que se dispensa o pagamento de sanção contratual. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.